Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-48.2018.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006784-48.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ DA SILVA - CPF: 304.582.771-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA (EMBARGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006784-48.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROVIDO
– OMISSÃO SANADA – EFEITO MODIFICATIVO – NÃO ATRIBUÍÇÃO.

Na espécie é de ser sanada a omissão no acórdão impugnado acerca da apresentação e análise d
a contestação antes de cumprida a liminar na ação de busca e apreensão, todavia, deixa-se de atribuir efeito modificativo aos aclaratórios, mormente considerada a inovação em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006784-48.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo ora Embargante, cujo
decisum
ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a
solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre o fato de o juízo singular ter
analisado a contestação ofertada pela parte requerida, aqui embargada, antes de cumprida a liminar de busca e apreensão deferida.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão e prover o recurso de apelação para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O Embargado não apresentou contrarrazões (Certidão - Id.
74258450 - pág. 1)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006784-48.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo ora Embargante, cujo
decisum
ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a
solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.”

Para o Embargante o acórdão é omisso por não ter se manifestado acerca do fato de que o juízo singular
analisou a contestação do requerido, aqui Embargado, antes de cumprida a liminar na ação de busca e apreensão.

O acórdão embargado manteve a sentença recorrida que extinguiu a ação de busca e apreensão
com fulcro no art. 485, VI, do CPC
, ante a ausência de interesse da parte autora, em razão da existência de seguro de vida que garante o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Veja que a sentença
a quo
foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois
inexiste interesse de agir para demanda enquanto não resolvida no âmbito administrativo eventual pagamento da indenização securitária que poderá culminar com a extinção do crédito, objeto da ação.

No que tange a alegada omissão no acórdão
quanto à impossibilidade de apresentação e análise da contestação antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, com razão o Embargante.

Pois bem.

De todo o processado, consta dos autos que depois de deferida a liminar na ação de busca e apreensão o Espólio de Flávio Luiz da Silva, representado pela inventariante Tânia Regina de Paula, peticionou para informar o falecimento da parte requerida e postular a habilitação.

Observa-se que a parte autora, aqui Embargante foi intimada para se manifestar acerca do referido pleito e, na sequência, foi apresentada a contestação em que a parte requerida informa que o falecido contratou junto ao Banco requerente uma apólice veicular (seguro prestamista) que abrange o automóvel que fora objeto da busca e apreensão. A peça de defesa foi, posteriormente, impugnada pela parte autora.

Observa-se ainda que o Magistrado sobrestou o cumprimento da liminar de busca e apreensão, em razão de a parte requerida ter apresentado questão de mérito contraposta à pretensão contida na inicial, que, segundo o entender do Juízo
a quo
, possui razoáveis indícios de razoabilidade, por ser incontroversa a existência de apólice de seguro contratada pelo
de cujus
(Id. 65858989 - pág.1-2).

Diante da manutenção do sobrestamento da medida liminar, o autor, aqui Embargante, requereu então que fosse efetuada averbação no Sistema Renajud de restrições de transferência e de circulação do veículo, o que foi deferido em parte pelo Magistrado, para apenas a restrição de transferência do bem (Id. 65858995 - pág. 1-2).

Realça-se que contra as decisões acima referidas não se tem notícias de recurso para a instância superior.

Registra-se, por oportuno, que em nenhum momento, na origem, fora levantada pelo autor, aqui Embargante, a questão acerca da impossibilidade de analisar a contestação antes de cumprida a liminar, da detida análise, verifica-se a insurgência somente nesta seara, o que configura inovação no recurso.

Além do mais, mesmo que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça há muito já se manifestou no sentido de que não se mostra razoável que o réu da ação de busca e apreensão espere ter o bem apreendido para que apresente sua contestação. Nesse sentido: REsp. 236.497/GO.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para sanar a omissão alegada, todavia, deixa-se de atribuir efeito modificativo ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021